Tribunal: TJSP
Processo: 1024959-82.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Os embargos de declaração opostos para eliminar contradição ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022 I e II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Os embargos de declaração opostos para eliminar contradição ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022 I e II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão – Ausentes quaisquer dos vícios que autorizem a oposição dos embargos previsto no art. 1.022 do CPC - V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024959-82.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargado
YUKITO MIYAKODA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024959-82.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 9803
2
VOTO no 9803
Embargos de Declaração n. 1024959-82.2017.8.26.0564/50000
Origem: Comarca de São Bernardo do Campo (9a Vara Cível)
Embargante: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
Embargado: YUKITO MIYAKODA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência
Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas,
evidenciando o caráter infringente do recurso Os embargos de
declaração opostos para eliminar contradição ou suprir omissão,
conforme previsto no art. 1.022 I e II do CPC, não têm cabimento
quando o entendimento da embargante é contrário à
fundamentação explanada no v. Acórdão Ausentes quaisquer dos
vícios que autorizem a oposição dos embargos previsto no art.
1.022 do CPC - V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado
EMBARGOS REJEITADOS.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Amil
Assistência Médica Internacional S/A contra v. Acórdão de fls. 293/301, que não
conheceu do seu recurso com relação à questão de que o reembolso não será feito de
forma integral, mas sim de acordo com a tabela de multiplicadores do plano escolhido
pelo beneficiário, aplicados sobre a Tabela AMIL de Reembolso. No mérito, o acórdão
negou provimento ao recurso da embargante condenando-a a reembolsar integralmente
ao embargado as despesas custeadas em caráter particular referentes a consultas,
exames e cirurgia prescritos em caráter de urgência, em razão da demora de a ré em
autorizá-los.

Sustenta a embargante que há omissão no v. acórdão
embargado, pois deixou de considerar a norma contida no artigo 12, inciso VI da Lei
9.656/98 que prevê expressamente que o reembolso (ou o custeio) só é devido pela
operadora de plano de saúde “quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras”, o que não ocorreu no
caso. Somente está obrigada a reembolsar aquele percentual de valor pré-estabelecido
em contrato ou, alternativamente, aquele fixado pela tabela de honorários médicos,
disponível para acesso livre das partes. A prevalecer o v. acórdão embargado no sentido
de manter a condenação da ora embargante ao pagamento integral das despesas tidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024959-82.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 9803
3
pelo autor com médicos não credenciados, restará ferido o citado artigo 12, inciso VI, da
Lei 9.656/98, pois o cálculo de reembolso deverá ser determinado utilizando-se a tabela
prevista no contrato. E não ficou configurado o dano moral, pois se tratou de discussão a
respeito da validade de cláusulas contratuais. Pleiteia, pois, o acolhimento dos presentes
embargos suprindo as omissões apontadas.
É o relatório.

Do que consta do v. Acórdão embargado, a
fundamentação lá exposta é suficientemente clara, tendo sido analisados todos os
temas trazidos à discussão no recurso interposto pelas ora embargantes, não se
vislumbrando as alegadas omissões.
Nota-se, na verdade, que a pretensão da embargante é
rediscutir a questão e modificar a decisão, evidenciando o caráter infringente dos
presentes embargos de declaração.
Cabe ressaltar que os embargos de declaração opostos
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme previsto
no art. 1.022, I e II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da embargante é
contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão.
Nesse sentido já se pronunciou o c. STJ: “A contradição que
autoriza os Embargos de Declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição
com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a Turma, EDclREsp 218528-SP, rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, j. 07.05.2002).
Por fim, como exposto, todas as teses foram devidamente
analisadas de acordo com a legislação vigente, estando ausentes as hipóteses do art.
1.022 do CPC, razão pela qual fica mantida a r. decisão como lançada.

Em conclusão, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC,
fica mantida a r. decisão como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024959-82.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 9803
4

Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANGELA LOPES
Relatora